Tribunal: TJPA
Processo: 0000181-43.2019.8.14.1465
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000181-43.2019.8.14.1465

RECORRENTE: JUACY DE OLIVEIRA MENDES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REQUERENDO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL ANTE A AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI E, CONSEQUENTEMENTE, SUA IMPRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Caso em exame

1. Insurge-se a defesa contra a sentença que pronunciou o
recorrente para determinar seu julgamento perante o Tribunal do Júri, como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

II - Questão em discussão

2. Há 1 questão em discussão: (i) desclassificação do homicídio qualificado para Lesão corporal ante a ausência de elementos configuradores do
animus necandi
e, consequente, impronúncia.

III - Razões de decidir

3. Indícios suficientes de autoria e materialidade do homicídio qualificado tentado, que permitem a pronúncia do réu.

4. Para que haja a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para lesão corporal, é imprescindível que esteja seguramente delineada, não havendo qualquer dúvida quanto à sua configuração, o que não ocorre no presente feito, porquanto o conjunto probatório colhido e as circunstâncias do fato não apontam com clareza para essa conclusão.

5. Considerando que a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a análise do dolo do acusado, em casos como tal, deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

IV - Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento
: indícios de materialidade em virtude de laudo de exame de lesão corporal realizado na vítima. Indícios de autoria suficientes. Preenchidos os requisitos previstos em lei, a pronúncia do réu é medida que se impõe.

Dispositivos relevantes:
art. 413, §1º, do Código Processual Penal.

Jurisprudência relevante citada:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO:
(TJPA; RSE 0000717-21.2011.8.14.0047; 1ª Turma de Direito Penal; Rel. Desª Maria Edwiges Miranda Lobato; Julg. 31/01/2022; DJES 10/02/2022).
(TJGO; RSE 0069776-51.2019.8.09.0178; Maurilândia; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Leandro Crispim; Julg. 03/11/2022; DJEGO 08/11/2022; Pág. 1872).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito, da Vara Criminal de Comarca ITAITUBA/PA, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, ______ de ___ de _____.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
0000181-43.2019.8.14.1465

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE:
JUACY DE OLIVEIRA MENDES

REPRESENTANTE: RONDINELLY LOURENÇO SANTOS (DEFENSORIA PÚBLICA)

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JUACY DE OLIVEIRA MENDES
, por meio de sua defesa, a fim de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de ITAITUBA-PA, que o pronunciou como incurso no crime de tentativa de homicídio qualificado
(art. 121, §2º, inciso II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal)
.

Em síntese, a denúncia expõe que no dia 16/03/2019, por volta de 19:40hs,
JUACY DE OLIVEIRA MENDES, vulgo “DUA”,
ao que se parece, estava ingerindo bebida alcoólica, com a vítima
REGINALDO ALVES DA SILVA
, no estabelecimento “Bar Esquina Bate-Papo”, quando supostamente o recorrente desferiu um golpe de arma branca, tipo “faca” atingindo o braço da vítima.

Após suposto delito, o acusado teria fugido do local, e logo em seguida, foi localizado pela Polícia militar, que fez a sua apreensão. Ainda nesse contexto, a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital municipal, resistindo ao ferimento.

A denúncia foi oferecida pelo
MP
dia 09/03/2021 (ID:26093572), recebida dia 12/03/2021 (ID:26093573) e a sentença prolatada dia 08/09/2024 (ID:26093631).

Após regular instrução do feito, o Juízo
a quo
, em (ID:26093631) pronunciou o
recorrente para julgamento perante o Tribunal do Júri, como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, § 2º, incisos II e IV,
c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Contra referida decisão, a defesa técnica do réu, interpôs Recurso em Sentido Estrito, pugnando pela despronúncia com a desclassificação de homicídio qualificado tentado para lesão corporal ante a ausência do
animus necandi
.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso (ID:26093640).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID:26291828).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos necessários à sua admissibilidade.

1.

DO MÉRITO

1 – Da impronúncia e da desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal

A defesa do réu também almeja a reforma da decisão de pronúncia, por ausência do dolo de matar, pelo que requer desclassificação do crime de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal.

A referida tese não merece prosperar. Explico.

Urge esclarecer que a decisão de pronúncia consiste tão somente em juízo de admissibilidade, exigindo-se apenas prova material do crime e a presença de indícios suficientes de autoria.

Sendo assim, na fundamentação da decisão de pronúncia, o juízo não deve se aprofundar quanto ao mérito, sob pena de influenciar e colocar em risco a soberania dos veredictos. Nesse sentido, prescreve o Código de Processo Penal,
verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

No ponto, o artigo 129 do Código Penal, prevê o crime de lesão corporal, cujo tipo subjetivo consiste na vontade de produzir um dano ao corpo ou à saúde de outrem ou assumir o risco de produzi-lo (
animus laedendi ou nocendi
).

Do acima expendido, verifica-se que a principal diferença entre os delitos mencionados reside no tipo parcial do ilícito, devendo ser analisado o dolo do
recorrente
, demonstrando se pretendia matar, ainda que assumindo o risco para tanto, ou apenas lesionar a vítima.

Assim, quando da análise, de fato, é possível que o magistrado se convença, ao apreciar as provas colhidas nos autos, em discordância com a denúncia ou queixa, da existência exclusiva de crimes que não são da competência do Júri. Entretanto, não deve o juiz operar a desclassificação quando as provas dos autos não permitem que esta seja de plano reconhecida.

Nesse sentido
:

Deve ser mantida a decisão de pronúncia se o acervo probatório demonstra, em sede de juízo provisório, a materialidade e os indícios da autoria do recorrente no crime de homicídio qualificado tentado, já que nessa fase vigora o princípio do in dubio pro societate. 2 - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INSUCESSO. A desclassificação para lesão corporal somente é cabível se inquestionável o suporte fático a ensejá-la. Ausente prova incontestável de que o agente não queria o resultado morte, nem assumira o risco de produzi-lo, cabe aos jurados a apreciação sobre a existência ou não do animus necandi. [...]. (TJGO; RSE 0069776-51.2019.8.09.0178; Maurilândia; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Leandro Crispim; Julg. 03/11/2022; DJEGO 08/11/2022; Pág. 1872).

1. A desclassificação do tipo penal, com o afastamento da competência do tribunal do júri, ante a ausência de animus necandi, na fase de pronúncia, só tem lugar se houver prova incontestável de que a conduta descrita na denúncia configura crime diverso daquele capitulado quando da acusação, o que não se verifica de plano. Bem assim, a falta de exclusividade de prova no sentido de que houve desistência voluntária impede o seu reconhecimento, cabendo ao Conselho de Sentença a sua apreciação. 2. Recurso não provido. (TJPE; RSE 0000168-85.2022.8.17.0000; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Marco Antônio Cabral Maggi; Julg. 19/09/2022; DJEPE 24/10/2022).

Por oportuno, imperioso destacar que este egrégio Tribunal de Justiça vem mantendo o entendimento acima alinhado aos precedentes jurisprudenciais suso transcritos. Confira-se:

EMENTA
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. 1. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA
.
IMPOSSIBILIDADE
. Presentes nos autos indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, evidências de
animus necandi
que sustentam a versão de homicídio tentado, impõe-se a decisão de pronúncia em homenagem ao princípio do juiz natural, o Júri Popular. Na hipótese sub examine não restou clara a agressão injusta por parte da vítima, visto que estava em desvantagem física [...]
2.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO OCORRÊNCIA
. Inviável a tese de desclassificação do crime para lesão corporal por constituir questão diretamente ligada ao mérito da causa, não podendo ser realizada em sede de pronúncia, mero juízo de admissibilidade, a não ser que exista prova cabal nesse sentido, o que não ocorreu no caso em exame uma vez que, restou caracterizado o dolo, ainda que eventual.
3. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO IMPROVIDO.
(TJPA; RSE 0000717-21.2011.8.14.0047; 1ª Turma de Direito Penal; Rel. Desª Maria Edwiges Miranda Lobato; Julg. 31/01/2022; DJES 10/02/2022).

Firme em tal premissa e transportando tais conceitos para o caso concreto, a suposta infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, como forma de não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria, se faz presente através do Boletim de Atendimento e, especialmente, do Laudo de lesão corporal
(ID:26093568).

Acerca da existência de indícios suficientes de autoria do delito de homicídio
qualificado
, além dos depoimentos prestados pelas testemunhas, ressalto o teor do interrogatório do réu em sede policial, quando admite
que arma branca tipo “faca”, apreendida pela polícia, pertence a sua casa.

(ID:26093461).

Confira-se o relato em sede policial, da testemunha Magno Oliveira:

A testemunha retro qualificada, [...] QUE: é o proprietário de Bar Esquina Bate-Papo e "BONITIHHO" estava no local desde cedo, por volta das 13h, bebendo; QUE estavam inicialmente com outras pessoas; [...] QUE por volta das 16h chegou ao bar um homem de alcunha "BUA", de quem não sabe o nome real, e que de vez em quando saia e voltava; QUE, à noite, entre 18 e 19h, "DUA”

foi até a mesa de "BONITINHO", mas as pessoas da mesa o mandaram embora, porque o mesmo estava incomodando as pessoas da mesa; QUE, logo depois de ser enxotado, "
DUA" resolveu ir embora; QUE, estava concentrado trabalhando e, subitamente, ouviu uma mulher gritar "ele vai te furar" (textuais), ao que se virou viu "DUA" com uma faca em riste e tentou enfiá-la em "BONITINHO", o qual se defendeu com uma cadeira de plástica, sendo atingido no braço, provocando um core sangrento [...].

Observo ainda que tal relato exige maior incursão probatória, o que impede este Juízo de manifestar qualquer entendimento acerca da excludente sob pena de incorrer em competência do Júri.

A prova suso transcrita, aponta para a existência de indícios da autoria por parte do acusado quanto à prática do crime de homicídio, por meio cruel, em sua modalidade não consumada, perpetrado contra a vítima
REGINALDO ALVES DA SILVA (alcunha “bonitinho”).

Logo, considerando que a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a análise do dolo do acusado, em casos como tal, deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

DA CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso em Sentido Estrito. Por conseguinte, mantenho a decisão de pronúncia em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém, ___ de _______________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2025